Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-37.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003798-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES DE FARIA - CPF: 725.618.311-91 (AGRAVANTE), GISLENE APARECIDA DA SILVA - CPF: 444.204.202-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), E. V. D. S. F. (AGRAVADO), G. D. S. F. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA E ALIMENTOS DE MENORES – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA NO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE E NO PERCENTUAL DE 70% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AOS FILHOS

–

PRETENSÃO REAL DA EX-CÔNJUGE NO RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL FINANCIADO CUJA POSSE É DO AGRAVANTE E NÃO DE ALIMENTOS – VERBA SUSPENSA ATÉ A APURAÇÃO DA PARTILHA DO IMÓVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS
–

POSSIBILIDADE –

QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Pertinente a suspensão dos alimentos à ex-companheira fixados na decisão agravada, se em verdade ela requereu pagamento de aluguéis de imóvel financiado que está na posse do agravante, cuja apuração da partilha ainda será realizada em Primeira Instância no decorrer da instrução processual

Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
Constatado que os alimentos provisórios fixados em 70% (setenta por cento) do salário-mínimo vigente
, dificultará o pagamento pelo agravante, a verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021